Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-67.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010473-67.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO - CPF: 042.989.411-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.818.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSA MAIA - CPF: 728.864.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA PEREIRA SILVA - CPF: 224.523.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DAMASIA DE SOUSA LOUVEIRA - CPF: 502.909.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 031.925.521-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DO CARMO BARBOSA - CPF: 011.821.011-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES - CPF: 972.075.351-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR - RISCO DE MORTE - AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
- DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - SUPORTE EM ELEMENTO FÁTICO - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORA MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE nº 0000447-11.2016.8.11.0045)

O disparo de arma de fogo em face de vítima desarmada, durante o exercício de suas funções laborais, sem prévia discussão, são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [narrativa judicializada da vítima sobrevivente],
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010473-67.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(s): DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1010473-67.2022.8.11.0004), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CP – (fls. 387 - ID 208310180).

O recorrente sustenta que: 1)
“não só desistiu voluntariamente da execução [...] como impediu que o resultado se confirmasse ao ligar para o Corpo de Bombeiros”
; 2) a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (fls. 399 - ID 208310183).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 411 - ID 208310191).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 422 - ID 208310192).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – crime de homicídio qualificado tentado – Inconformismo da defesa – Desclassificação para o crime de lesão corporal grave – impossibilidade – materialidade comprovada e indícios de autoria – elementos que demonstram que o Recorrente agiu com animus necandi – multiplicidade de disparos de arma de fogo em região vital da vítima - desistência voluntária e arrependimento eficaz não comprovado de plano - manutenção da pronúncia - decote da qualificadora – recurso que dificultou a defesa do ofendido – inocorrência – decisão que demonstra os indícios da qualificadora – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri – in dubio pro societate - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 215333690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 17:50hs, na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), situada no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar José Edson Pedrosa Rodrigues, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.[...]

Pelo exposto, DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO está incurso na figura típica capitulada no art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 173 - ID 208309715)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se encontra razoavelmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Lesão Corporal e Mapa Topográfico (id. 105636062), o qual relata a gravidade das lesões, indicando que provocaram perigo de vida e Laudo de Local do Crime.

Os indícios de autoria delitiva são revelados a partir de depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, dentre outros elementos de prova.

Quando inquirido em juízo, a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues apontou o acusado como sendo a pessoa que lhe desferiu 3 (três) tiros, sendo um de inopino no peito; um de raspão no braço enquanto a vítima tentava sair da guarita, pelas costas, e outro no tórax já fora da guarita, razão pela qual necessitou de internação hospitalar por 11 (onze) dias, sendo 02 (dois) deles em UTI [...]

As testemunhas Valdemir Pereira da Silva Filho, Nilva Pereira Silva e Eurípedes José da Silva, quando inquiridas em juízo, confirmaram ter sido o acusado o autor dos disparos contra a vítima.

O acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio por ocasião de seu interrogatório.

Quanto às teses defensivas de arrependimento eficaz; desistência voluntária para fins de desclassificação, afasto-as eis que as condutas até então perpetradas pelo acusado, quais sejam, o fato de ter desferido tiro no peito; na sequência no braço, com a vítima já lesionada e em fuga e, mais um disparo na região do tórax, por si só, já se mostraram suficientes para a consumação do crime e, portanto, capazes de alçar o resultado morte.

O meio utilizado (arma de fogo); o local das lesões (peito, tórax e braço) e o contexto de perseguição do acusado à vítima no momento da execução, demonstram indiciariamente o animus necandi.

A forma de execução e a localização das lesões, demonstram o acusado ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Inclusive o próprio laudo pericial de ID. 105636062, enfatiza que a conduta do acusado gerou perigo de vida à vítima.

No mais, a vítima somente não veio a óbito por ter sido socorrida e encaminhada para atendimento médico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi submetida a procedimento cirúrgico (drenagem do tórax), tendo permanecido em internação hospitalar por 11 (onze) dias.

Posto isso, refuto as teses defensivas.

Desta feita, comprovadas a autoria e a materialidade, ainda que por meio de indícios, permitido está o juízo de pronúncia, que exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...] Quanto à qualificadora prevista no inciso IV do §2º, do artigo 121, CP, presentes indícios apontando que no momento em que a vítima indagou o acusado acerca do motivo de sua ira ele a teria surpreendido com um primeiro tiro na região do peito, portanto, região potencialmente letal, sobretudo considerando que a vítima estava desarmada.

Na sequência, foram desferidos mais dois disparos, não tendo a vítima oportunidade de reação defensiva.

Digno de destaque que a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedente, já que compete ao juízo natural da causa (Júri) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse o caso dos autos [...]

Nos termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário a acusação em face do denunciado Daniel Louveira de Carvalho, como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 208310180)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 18 - ID 208309678), Laudo de Balística nº

300.2.03.2022.011184-01 (fls. 71 - ID 208309702), Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 300.1.02.2022.028659-01 (fls. 142 - ID

208309707), Mapa Topográfico (fls. 147 - ID

208309707) e Laudo Pericial em Local do Crime nº 300.2.06.2022.011509-01 (fls. 150 - ID 208309709), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Leandro José dos Santos, policial militar (fls. 12), Welington do Carmo Barbosa, policial militar (fls. 19), Fabio Rosa Maia, testemunha (fls. 21), Nilva Pereira Silva, testemunha (fls. 24), Valdemir Pereira da Silva Filho, testemunha (fls. 26), Jose Edson Pedrosa Rodrigues, vítima (fls. 155), e o interrogatório do recorrente (fls. 31/34).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Welington do Carmo Barbosa (ID 208309756), Nilva Pereira Silva (ID 208309772), Fábio Rosa Maria (ID 208309764), Valdemir Pereira da Silva Filho (ID 208310153) e Eurípedes José da Silva (ID 208309760), e a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues (ID 208309755). O recorrente permaneceu em silêncio (ID 208310161).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.10.2022, por volta das 17h50min, na Universidade Federal de Mato Grosso, situada no Município de Pontal do Araguaia/MT, a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues estaria exercendo função de porteiro na guarita, quando o recorrente [DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO] chegou ao local para
“fazer o plantão”
, visivelmente alterado, oportunidade em que iniciou uma discussão verbal entre eles. Na sequência, o recorrente teria sacado uma arma de fogo, que estava em sua posse devido ao cargo ocupado [vigilante], e efetuado 3 (três) disparos contra a vítima, que atingiram a região torácica, consoante Laudo de Exame de Corpo Delito (fls. 142 – ID 208309707).

Os disparos de arma de fogo efetuado contra José Edson Pedrosa Rodrigues foram admitidos pelo próprio recorrente na fase investigativa, sendo confirmados pelas narrativas da vítima e das testemunhas/informantes na fase judicial.

A vítima foi atingida por três tiros [calibre .38] na região torácica [
“esternal”
], tendo sido submetida a procedimento cirúrgico [drenagem do tórax] e internação hospitalar por 11 (onze) dias, sendo 2 (dois) em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, conforme se extrai do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 300.1.02.2022.028659-01 (fls. 146) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 147), a evidenciar aparente
“risco de morte”
.

A localização [
“região torácica”
] e a gravidade das lesões [cirurgia e risco de morte], próxima a diversos órgãos vitais, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida.

Para o caso, adota-se seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE nº 0000447-11.2016.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2024)

Logo, a desclassificação do delito afigura-se impertinente.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, verifica-se que a vítima
José Edson Pedrosa Rodrigues e o recorrente trabalhavam na UFMT, Polo Pontal do Araguaia, como porteiro e vigilante armado, respectivamente.

Segundo a narrativa em juízo da vítima, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo em sua direção, na região torácica, após lhe indagar o motivo de estar “furioso” e
“quando virou sentiu o fogo da arma no meu peito”
, após correr, foi atingida com mais 2 (dois)
.

Como bem pontuado pela 6ª Procuradoria de Justiça, existem indicativos de que
“o Recorrente teria agido de inopino, mediante surpresa, já que a vítima era seu colega de trabalho, que estava passando o plantão, restando evidente que [...] não esperava ser agredido pelo Recorrente, pois nada fez contra sua pessoa”
.

Com efeito, o disparo de arma de fogo em face de vítima desarmada, durante o exercício de suas funções laborais, sem prévia discussão, são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [narrativa judicializada da vítima sobrevivente],
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024